Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753108-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA RECORRIDO: KATIA MEDEIROS DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO C/C DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, a dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário c/c imissão na posse. 1.1. O artigo 27, § 8o da Lei n. 9.514/97 c/c artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelecem que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais. 2. Na hipótese, a Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de credora fiduciária e terceira interessada, não responde pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à consolidação plena da propriedade, despesas essas precedentes ao período da imissão na posse, não havendo que se falar em inclusão da aludida empresa pública no polo passivo da ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo condomínio contra a condômina devedora fiduciante e consequente declínio da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 1.345 do Código Civil e 27, §8o, da Lei 9.514/97, ao decidir pela irresponsabilidade da Caixa Econômica Federal – CEF pelos débitos condominiais anteriores à imissão na posse, promovendo indevida mitigação da natureza propter rem da obrigação. Afirma que “o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 apenas define o marco temporal a partir do qual o credor fiduciário pode ser instado a responder pelos débitos condominiais, tanto os futuros quanto os pretéritos”. Invoca os princípios da função social da propriedade e da solidariedade social. Enfatiza o reconhecimento da responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos condominiais anteriores à imissão na posse, ainda que o momento da cobrança seja posterior a essa data. Discorre sobre a necessidade de proteção ao crédito condominial. Sustenta que ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF, que passa a ser responsável pelas obrigações propter rem, incluindo as despesas condominiais. Nessa sentido, defende a responsabilidade da CEF pelo adimplemento do débito, de modo a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda e, via de consequência, o declínio da competência para a Justiça Federal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099, DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES, OAB/DF 36.528 e IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.345 do Código Civil e 27, §8o, da Lei 9.514/97, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que, nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do bem, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel.” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que concerne ao apelo especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099, DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES, OAB/DF 36.528 e IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028